Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-06.2018.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000087-06.2018.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA ALVES ROMA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de cobrança.
Seguro de
vida em grupo
.
POLICIAL MILITAR. Falecimento.
Recusa de pagamento
da seguradora
. Pretensão de beneficiária.
Reconhecida hipótese de
Prescrição
decenal
(
Art.
205
do c
ódigo civil vigente). Precedentes. Dano moral não comprovado
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000087-06.2018.8.05.0119.Ap
, em que figuram, como Apelante,
IARA ALVES ROMA

e, como Apelad
a
,
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a prescrição trienal decretada e, dada a natureza do contrato, considerar a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002, condenando a Apelada ao pagamento da cota parte do seguro de vida a que faz jus a Apelante, na qualidade de terceira beneficiária,
ao qual
deve incidir
atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir
do dia em que a seguradora recebeu o pedido administrativo, este considerado para fins de constituição em mora
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de agosto de 2019.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07